Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. ART. 4° DA LEI 13.654/18. CONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE MÚLTIPLAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABÍVEL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURADA.

1. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.

2. A presença de duas circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do réu impede a fixação de regime prisional menos gravoso.

3. A existência de duas ou mais causas de aumento de pena permite o deslocamento de algumas destas circunstâncias para a primeira fase da dosimetria da pena.

4. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.

5. Estando comprovado nos autos que a vítima teve a sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no §2o, V, art. 157, do Código Penal.

6. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público parcialmente provida. Apelação defensiva desprovida.